Tribunal: TJDFT
Processo: 0709916-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LEGÍTIMA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE OU OMISSA. NULIDADE DE PROVA. INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL E INEQUÍVOCA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Narrando a peça acusatória todas as circunstâncias do fato criminoso de forma clara e congruente, conferindo o episódio ao réu (individualização do acusado), com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora, não há que se falar em inépcia.
2. A justa causa resta demonstrada quando há prova da materialidade e indícios mínimos da autoria nos autos.
3. A ausência de laudo de exame de corpo de delito das vítimas, por si só, não macula a sentença de pronúncia, sobretudo quando existem outros elementos de prova que conduzem à certeza sobre a ocorrência do crime.
4. A absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição sumária do réu, sendo necessário que se submeta o caso ao Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa.
5. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo, nesta fase, o princípio in dubio pro societate.
6. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
7. De acordo com o artigo 157 do Código de Processo Penal, as provas ilícitas devem ser desentranhadas do processo. Não havendo qualquer comprovação de que a prova acostada foi obtida por meio ilícito, não há como entender nulas as fotografias acostadas aos autos sob a fundamentação de que estão desatreladas da perícia técnica, sobretudo porque não foram valoradas como prova pericial, mas como meio de comprovação das lesões sofridas pelas vítimas.
8. Inexistindo comprovação irrefutável acerca da ausência do animus necandi, e sendo os golpes desferidos em região de alta letalidade (pescoço), deve a análise aprofundada acerca do elemento subjetivo, assim como eventual desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal ficar a cargo do juiz natural, que no caso é o Conselho de Sentença.
9. A impronúncia (art. 414 do CPP) só é possível diante da inexistência de indícios de autoria ou materialidade, não sendo hipótese aplicável quando a dinâmica dos fatos não tenha sido totalmente esclarecida, a fim de se verificar se presente a excludente da legítima defesa ou a ausência de animus necandi.
10. A qualificadora capitulada na denúncia ministerial somente pode ser excluída quando se mostrar descabida ou completamente dissociada das provas constantes dos autos, cabendo aos jurados a análise e valoração pormenorizadas acerca das circunstâncias fáticas descritas na peça acusatória, a quem compete o exame aprofundado da prova com exclusividade.
11. Recurso em sentido estrito conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido.